Tribunal: STF
Processo: HC 240382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DE DANOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 



    2. Inexistência de violação do sigilo profissional. A instância ordinária deixou claro que: (a) a interceptação telefônica foi direcionada aos agentes investigados, e não ao advogado do paciente; e (b) a conversa captada entre o acusado e seu “alegado” advogado não guarda pertinência com a ação penal objeto deste Habeas Corpus.



    Assim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para afastar essa conclusão e, por consequência, mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a nulificar a sentença condenatória. Precedente. 



    3. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator (interrogatório por videoconferência). Sem a demonstração de efetivo prejuízo nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes.



    4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas” (HC 131005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016). No mesmo sentido: HC 210646 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022.



    5. Dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, poderá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima. Trata-se de dívida de valor, e o seu eventual inadimplemento não acarreta a conversão em pena privativa de liberdade. Dessa forma, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.